Tribunal: TJMT
Processo: 1042974-60.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042974-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCINEIDE GOMES FREITAS - CPF: 799.506.041-68 (APELANTE), KARLA MARIANA DE AMORIM LEITE OLIVEIRA - CPF: 455.926.398-13 (ADVOGADO), EMILIA GARBUIO PELEGRINI - CPF: 419.160.118-02 (ADVOGADO), AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA - CPF: 418.210.728-47 (ADVOGADO), ALOISIO BARBOSA CALADO NETO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o 1042974-60.2022.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Lucineide Gomes Freitas.

Apelado:
Aloisio Barbosa Calado Neto.

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇO NÃO PRESTADO - DEVER DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANO MORAL INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 334, §8o, DO CPC – NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, apesar do dissabor suportado pela parte autora/apelante, tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o 1042974-60.2022.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Lucineide Gomes Freitas.

Apelado:
Aloisio Barbosa Calado Neto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Lucineide Gomes Freitas,

visando reformar a r. sentença proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação
de indenização por danos materiais e morais, movida em desfavor de Aloisio Barbosa Calado Neto
, julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, para condenar o requerido à restituir os valores pagos a título de honorários advocatícios, no montante de R$ 2.909,00, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso de cada parcela, bem como julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 86 c/c 85, § 2o, ambos do CPC. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, manteve suspensa a exigibilidade.

Inconformada, a autora recorre, sustentando a ocorrência de dano moral na espécie, diante da angústia por ela sofrida em razão da quebra contratual, de modo que contratou o apelado para representá-la judicialmente na defesa dos seus interesses, o que não o fez, permitindo que o veículo da apelante fosse apreendido.

Segue sustentado que foi designada a audiência de conciliação para o dia 06 de fevereiro de 2023, contudo, o apelado não compareceu, oportunidade em que foi pleiteada a aplicação de multa, conforme previsão no art. 334, §8o do CPC, fazendo constar em ata (id. 109136496 – autos de origem), porém, restou omisso tal ponto na sentença.

Por fim, a apelante pleiteia a reforma da sentença, com a consequente condenação do apelado ao pagamento de dano moral, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, referente a multa prevista no art. 334, §8o, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 199923193.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o 1042974-60.2022.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Lucineide Gomes Freitas.

Apelado:
Aloisio Barbosa Calado Neto.

VOTO

Cinge-se dos autos que Lucineide Gomes Freitas ajuizou
ação de indenização por dano material e moral contra
Aloisio Barbosa Calado Neto
,
aduzindo que contratou os serviços advocatícios do requerido para que exercesse sua defesa nos autos dos processos no 1008974-51.2022.8.11.0003, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, referente ao veículo Ford Ka, e no 1021434- 70.2022.8.11.0003, em trâmite perante

a 1a Vara Cível daquela mesma Comarca, referente ao veículo Jeep Renegade.

Afirmou que, em que pese o pagamento das respectivas parcelas referentes aos honorários advocatícios, o requerido deixou de exercer sua parte do avençado, não realizando sua defesa de forma satisfatória, não lhe informando acerca do mandado de busca e apreensão no primeiro processo e sequer se habilitando no segundo processo.

Ademais, contou que recebeu a incorreta informação de seu antigo patrono, de que o carro estava liberado para circulação e que, após ter seu veículo apreendido, parou de obter suporte jurídico.

Por essas razões, requer a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais, correspondente à soma das parcelas pagas em ambos os contratos, no valor de R$ 2.909,00, bem como por danos morais, no montante de R$ 10.000,00.

Após a devida instrução processual, a MMa. Juíza
a quo
entendeu por bem julgar
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar o requerido à restituir os valores pagos a título de honorários advocatícios, no montante de R$ 2.909,00, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso de cada parcela, bem como julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais
(id. 199923190).

Inconformada, a autora recorre, sustentando a ocorrência de dano moral na espécie, diante da angústia por ela sofrida em razão da quebra contratual, de modo que contratou o apelado para representá-la judicialmente na defesa dos seus interesses, o que não o fez, permitindo que o veículo da apelante fosse apreendido.

Segue sustentado que foi designada a audiência de conciliação para o dia 06 de fevereiro de 2023, contudo, o apelado não compareceu, oportunidade em que foi pleiteada a aplicação de multa, conforme previsão no art. 334, §8o do CPC, fazendo constar em ata (id. 109136496 – autos de origem), porém, restou omisso tal ponto na sentença.

Por fim, a apelante pleiteia a reforma da sentença, com a consequente condenação do apelado ao pagamento de dano moral, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, referente a multa prevista no art. 334, §8o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.
É cediço
que o art. 927, do Código Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Tanto a doutrina como a jurisprudência sinalizam para o fato de que o dano moral suportado por alguém não se confunde com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário à garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir, deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano.

Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de mero aborrecimento.

Com efeito, a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento
. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.”
(TJMG – Recurso de Embargos Declaratórios n. 0241244-2/01241244-2 – j. 29.08.98).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."
(TJMG - Rac n. 301.729-0, rel. Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da detida análise dos fatos declinados na inicial, verifico que
a autora não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória
.

Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual entendo que deve ser mantida a sentença neste ponto.

No caso dos autos,
repito
, apesar do dissabor suportado pela apelante, tenho que tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, em se tratando de aborrecimento decorrente da vida em sociedade.

Por outro lado, no que tange a aplicação da multa pela ausência do réu na audiência de conciliação designada, embora a
audiência
preliminar de
conciliação
e mediação de que trata o artigo 334 do CPC não seja necessariamente obrigatória, ambas as partes devem manifestar pelo desinteresse na realização do ato, nos termos do §4o, do art. 334, do CPC.

É cediço que a vontade isolada de uma das partes não tem o condão de afastar a necessidade da sessão.

In casu
, nota-se que, conforme termo de audiência acostado no id. 199923183,
“foi constatada a ausência da parte requerida, razão pela qual a audiência de conciliação não pôde ser realizada”.

Na mesma oportunidade, verifica-se que a parte requerente, ora apelante, manifestou-se pela aplicação da multa prevista no art. 334, §8o, do CPC, dada a ausência injustificada da parte requerida em audiência de conciliação virtual.

Com efeito, consoante disposto no artigo 334, §8o, do CPC:
“O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”
.

Desta forma, inconteste a ausência do requerido na solenidade, tenho que merece acolhimento do recurso neste particular,
devendo ser aplicada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a qual fixo o percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa
.

No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024